Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR (IPC). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva para interposição de liquidação de sentença individual. Sentença e precedentes deste TJDFT no sentido de que o prazo se iniciou com o trânsito em julgado do RESP 1.754.067, no qual foi decidido ser inadequado o anterior cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, pois é necessário que seja precedido de liquidação.
2. Termo inicial adequado, por mais que formalmente não tenha havido extinção do cumprimento de sentença em questão. Foi aquela decisão do STJ que deu ciência aos interessados sobre a inadequação da via eleita e necessidade de liquidação de sentença. Ademais, não há qualquer andamento relevante, sendo arquivado definitivamente o cumprimento de sentença.
3. É indiferente a existência de obrigação de fazer por parte do DF, para fins de prazo de prescrição da liquidação. Precedentes do STJ.
4. No caso concreto, deve-se considerar a suspensão da prescrição ocorrida no período de pandemia com o advento da Lei n° 14.010/2020, o que permite concluir que não houve prescrição da pretensão da apelante. Com efeito, o trânsito em julgado do acórdão do STJ deu-se em 03/12/2019. O prazo de dois anos e meio de prescrição teria como termo final o dia 03/06/2022. Somado o período de 04 meses e 18 dias da suspensão legal, tem-se que o termo final seria 03/10/2022. O ajuizamento da presente liquidação deu-se em 29/06/2022, não estando prescrita a pretensão.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.